Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62885763, o SINDIRETA informou que os sucessores de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, habilitados no ID: 62212098, renunciam aos créditos individualmente superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 65844013). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9723954 - Pág. 24-33). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0738978-33.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 51334399, expedido em favor de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA. Após, expeça-se: RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA: EMERSON DE SOUZA VASCONCELOS (50%) e ANDERSON DE SOUZA VASCONCELOS (50%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 49621310). Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR